Tribunal: TJSP
Processo: 1005014-66.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO CORRÉU BANCO C6 CONSIGNADO S/A. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO C6. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO CORRÉU BANCO C6 CONSIGNADO S/A. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO C6. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Narrou-se a existência de contrato de empréstimo consignado firmado, mediante fraude em que emitiram-se boletos falsos para a devolução dos valores, tendo o corréu Banco C6 Consignado S/A como beneficiário. Aplicação da teoria da asserção. Recurso da autora acolhido, afastando-se a extinção do processo em relação àquela instituição financeira, prosseguindo-se no julgamento do mérito da demanda.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. FATO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATO DIGITAL SEM ASSINATURA DO AUTOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ACESSO DO FRAUDADOR À INFORMAÇÕES DO CONTRATO IRREGULAR NO BANCO SANTANDER. FALHA DO BANCO C6. SISTEMA INTERNO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DE EMISSÃO DE BOLETOS QUE VIABILIZOU A FRAUDE. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização. Sentença de extinção do processo em relação ao banco C6 e de improcedência em relação ao Banco Santander. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a inexistência da contratação do empréstimo consignado, no Banco Santander. Ausência de mínimos indícios de que o autor tenha firmado o contrato juntado pelo réu. Procedimento de assinatura digital em desconformidade com a previsão do art. 4o da Lei 14.063/2020 e do artigo 3o, III, da IN 28/2008 do INSS, em vigor quando da celebração do contrato impugnado. Declaração da inexistência da relação jurídica contratual. Débito inexigível. Precedentes da Turma julgadora. Segundo, reconhece-se a responsabilidade solidária dos réus pelo evento danoso como um todo. Fortuito interno em relação às duas instituições financeiras. Fraudador que ofertou um cartão de crédito do Banco C6, cadastrado como correspondente bancário do Banco Santander, forma de concretização do empréstimo consignado fraudulento. Caso singular. Consumidor que se viu vítima de um empréstimo consignado fraudulento. Porém, a fraude foi além, uma vez que o fraudador também emitiu um boleto fraudulento para se apropriar da quantia creditada para o autor. Evidentemente, o fraudador possuía contatos e contou com as seguintes falhas de segurança: (a) no Banco Santander (Banco Olé), porque logrou operacionalizar como correspondente bancário (ou equivalente) um empréstimo fraudulento, sem assinatura na forma da lei e das normas do INSS (fls. 288/296) e (b) no Banco C6, porque logrou abrir uma conta corrente para receber o dinheiro oriundo da fraude, fazendo-o diante da falta de exigências de identificação e documentos do titular. Incidência em cada atividade desenvolvida pelos réus do artigo 14 do CDC. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Diante da inexistência da relação jurídica, as partes voltarão ao estado anterior. Terceiro, condena-se o corréu Banco Santander (Brasil) S/A à devolução dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício do autor. Aplicação da jurisprudência pacificada no STJ. Descontos ocorridos após 30/03/2021. Ademais, a conduta comercial inadmissível, que demonstrou a utilização de um método sem cautela, que levou à contratação fraudulenta. E o banco réu insistiu na cobrança e na alegação de regularidade na contratação – daí possível até sua qualificação como "cobrança de má-fé". Caberá ao banco Santander, se o caso, reclamar do Banco C6 a restituição do valor pago pelo autor via boleto falso - antes creditado na conta corrente desse último. Daí o acolhimento parcial do pedido contido no item "5" da petição inicial (fl. 21). Logo, não se efetivará devolução ao autor desse valor e nem tampouco qualquer compensação. E quarto, reconhece-se a ocorrência de danos morais. Ineficiência no atendimento oferecido ao autor pelos réus, não só diante da permanência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, como do atendimento a ele prestado. Descaso inadmissível. A partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento aos objetivos da compensação da vítima e inibição do ofensor, fixa-se o valor da reparação por danos morais em R$ 15.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Responsabilidade solidária dos réus. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.